Tribunal: TJDFT
Processo: 0715974-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715974-26.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MAX WILIAN ANGELO COELHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO FATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, ameaça e disparo de arma de fogo, sobretudo pela palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelos laudos periciais e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência probatória. 2. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena de crime anterior não é incorreto e a referida prática autoriza que a circunstância judicial denominada conduta social seja tida em seu desfavor, sem significar bisinidem, por também lhe ser desfavorável a reincidência, pois pautados em fundamentos diversos e igualmente idôneos. 3. O réu praticou novo crime enquanto ainda estava gozando de benefício dado pelo Juízo das Execuções, e isso resulta em maior resposta Estatal, eis que não evidenciado que o apelante mudou de comportamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violada, aponta equívoco na dosimetria de sua pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O recurso especial tampouco reúne condições de prosseguir quanto ao apontado equívoco na dosimetria da pena. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009